Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-09.2024.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000129-09.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIVA DE SANT ANA DA SILVA - CPF: 026.322.281-07 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ASSOCIATIVO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A controvérsia envolve a legalidade dos descontos efetuados sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO AMBEC", decorrentes de suposta adesão da autora a uma associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de consentimento livre e informado da consumidora quanto à adesão à associação e à autorização dos descontos em seu benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se a ausência desse consentimento configura ato ilícito ensejador de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor do serviço tem o dever de garantir a transparência e fornecer informações adequadas ao consumidor, conforme os
arts
. 4o, caput, e 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo inválida a contratação na ausência de consentimento informado.

A contratação realizada por meio telefônico exige cuidados redobrados para garantir que o consumidor compreenda as condições do serviço, não podendo ser utilizada como mecanismo para suprir a manifestação de vontade válida do contratante.

A apelante não comprovou, de forma robusta, que a autora consentiu de maneira esclarecida e inequívoca com a adesão à associação e com os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

A hipossuficiência da consumidora, idosa e de baixa instrução, reforça a necessidade de proteção contra práticas abusivas que comprometam sua dignidade e segurança financeira, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, sem consentimento válido, configura ato ilícito e enseja a repetição dobrada dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido sobre benefício de subsistência acarreta dano moral presumido, pois gera angústia e aflição ao consumidor vulnerável, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de serviços por meio telefônico exige comprovação inequívoca do consentimento informado do consumidor, sob pena de nulidade dos descontos decorrentes.

A ausência de consentimento válido para descontos em benefício previdenciário configura prática abusiva e enseja a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A realização de descontos indevidos sobre verba de caráter alimentar presume dano moral, justificando indenização proporcional ao prejuízo sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4o, caput; 6o, III; 39, IV; 42, parágrafo único. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000996-31.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000129-09.2024.8.11.0052

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: DIVA DE SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pela
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Diva Santana da Silva
na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
no
1000129-09.2024.8.11.0052
, para

declarar a inexistência do débito e determinar a abstenção de futuros descontos; condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros; bem assim a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da autora, com correção e juros.

Em síntese, reitera que não praticou qualquer ato ilícito, sustentando a validade da relação jurídica estabelecida com a apelada.

Aduz que a associação da apelada foi devidamente formalizada por meio de contato telefônico, no qual teria havido manifestação expressa de vontade para a adesão e autorização dos descontos em seu benefício previdenciário.

Argumenta que os descontos realizados se mostraram regulares, tendo em vista o vínculo associativo validamente constituído.

Além disso, alega a inexistência de danos morais indenizáveis, visto que os valores descontados são ínfimos frente ao montante do benefício recebido pela apelada, não havendo comprovação de abalo psíquico significativo ou impacto relevante em sua subsistência.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado na sentença.

Nas contrarrazões, a apelada
Diva Santana da Silva,
requer o desprovimento do recurso (id 268601755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia central diz respeito à validade da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, à legitimidade dos descontos realizados pela apelante
, sob a rubrica ‘CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, realizados
diretamente
d
o benefício previdenciário da apelada a título de contribuição associativa.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou detidamente as alegações e provas produzidas pelas partes, concluindo pela inexistência de vínculo contratual válido e eficaz entre a autora e a ré.

No contexto em exame, a
apelante não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, a existência de manifestação de vontade livre e esclarecida por parte da apelada para aderir à associação e autorizar os descontos em seu benefício.

Isso porque, consoante bem ressaltado na sentença recorrida, a contratação teria ocorrido por meio de contato telefônico, sem que fossem prestadas as informações adequadas e suficientes a respeito das condições e implicações da adesão à entidade.

Nesse c
enário
, aplica-se o princípio da transparência, insculpido no art. 4o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "a
Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo".

Além disso, o art. 6o, III, do CDC assegura ao consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Logo, cabia à apelante, na condição de fornecedora de serviços, prestar todas as informações necessárias para que a consumidora, ora apelada, tomasse ciência precisa e inequívoca dos termos da contratação.

Outrossim, merece realce o fato de que a contratação por telefone, em que pese permitida pelo ordenamento jurídico, não pode ser um meio para vulnerar os direitos básicos do consumidor.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC). Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

No caso dos autos, observa-se que a apelada é idosa, de baixa instrução, beneficiária do INSS, ou seja, detém hipossuficiência técnica e econômica a evidenciar necessidade de uma proteção mais robusta dos seus direitos como consumidora.

Dessa forma, os descontos mensais efetuados pela apelante no benefício previdenciário da apelada, de natureza alimentar, sem sua prévia e esclarecida anuência, consubstanciaram efetivo abalo moral, caracterizado pela angústia, aflição e redução considerável do valor que deveria servir à sua digna subsistência.

Nessa ordem de ideias, afigura-se escorreita a sentença recorrida que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a repetição dobrada dos valores indevidamente descontados e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao valor da indenização, fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
reputando-o
consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros definidos pela jurisprudência pátria em situações análogas.

Ante o
exposto,

NEG
O PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025